Tribunal: STF
Processo: HC 201900
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Deficiência na instrução do writ. Homicídio qualificado. Prescrição. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 138.779, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. 
    3.   A parte impetrante sustenta “a incidência da prescrição intercorrente, levando-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 16 anos e 06 meses, o prazo prescricional será de 20 (vinte) anos, como o paciente era menor de 21 anos da época do fato, a prescrição se deu em 10 (dez) anos. Assim entre o recebimento da denuncia (18.09.1997) e a publicação da sentença condenatória recorrível ( 14.12.2011), passou-se mais de 13 anos” (sic).
    4. Prossegue a narrativa para alegar que, “[c]om trânsito em julgado, atua a prescrição retroativa, também levando em consideração a pena fixada na sentença para constatação do prazo prescricional (com base no artigo 109). Assim, se entre o recebimento da denúncia (18.09.1997) e o trânsito em julgado da sentença ou acórdão (05.03.2018) transcorreu 21 (vinte e um) anos do prazo prescricional que estamos usando, estará extinta a pretensão punitiva do Estado. Assim, o crime que prescrevia em 20 (vinte) anos passa a prescrever, depois da sentença, em 10 (dez) anos. Merece menção, ainda, que o prazo prescricional será reduzido à metade se o agente era, à época do fato, menor de 21 (vinte e um anos), de acordo com o artigo 115 do Código Penal”.
    5. Por fim, a defesa afirma a aplicabilidade do instituto da prescrição retroativa, mesmo após o advento da Lei 12.234/10. ressalta que “[a] prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa; Ou seja, a lei diz que a prescrição, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Em linha de conta que, mesmo com a alteração promovida no artigo 110, há ainda a possibilidade de se analisar a prescrição da pretensão punitiva retroativa, no lapso temporal ocorrido entre o recebimento da denúncia ou a queixa até a publicação da sentença ou acórdão condenatórios. Tal hipótese é o que ocorreu ao réu, pois entre o recebimento da denúncia e o acordão condenatório transcorreu tempo excessivo, não podendo o réu ser condenado pela pretensão punitiva prescrita, inadmitindo-se a continuidade da persecução penal”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja “reconhecida a prescrição retroativa em favor do réu, por força dos artigo 109, inciso VI, combinado com os artigo 114, inciso II, e [...] 110 § 1º, todos do Código Penal, excluindo-se, quaisquer efeitos da condenação (sejam principais e ou secundários), frente a rescisão do julgado, o que se operará com a declaração da prescrição retroativa”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Juízo da Execução e do acórdão do Tribunal estadual. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    12. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “Quanto ao pleito de reconhecimento da prescrição, tem-se que a Corte de origem entendeu que (fl. 62): 
    1 – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO COATOR. 
    O Impetrante em sua alegações, como já descrito anteriormente, alega já ter transcorrido mais de 13 (treze) anos da data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória, assim como, o Paciente à época do fato delituoso era menor de idade, o que reduziria pela metade a contagem do prazo prescricional. 
    Para que possamos fundamentar nossa argumentação denegativa, necessário se faz que citemos o quantum da pena aplicada ao Paciente pelo delito a qual foi condenado. 
    O Paciente foi condenado a pena de 16 (dezesseis) aos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal. 
    Pela regra do artigo 109, inciso I, do Código Penal a prescrição ocorreria em 20 (vinte) anos já que o Paciente teve pena superior a 12 (doze) anos. 
    Ocorre que por ser menor de idade, o Paciente teve o lapso temporal reduzido pela metade, ou seja em 10 (dez) anos. Ocorre que o artigo 117, do Código Penal, enumera várias causas de interrupção da prescrição, conforme transcrição in verbis: 
    […]
    A titulo de esclarecimento, citamos as datas que deram causa a interrupção da prescrição, como melhor se esclarece, tomando como base a data da ocorrência do farto delituoso: 
    Data do crime: 03 de outubro de 1996; 
    Data do recebimento da denúncia: 18 de setembro de 1997; 
    Data da pronúncia: 29 de setembro de 2006; 
    Data de conformação da pronúncia: 18 de maio de 2010; 
    Data da sentença prolatada pelo Tribunal do Júri: 23 de novembro de 2011; 
    Data da publicação do acórdão: 28 de setembro de 2017. 
    Logo, entre cada causa interruptiva da prescrição, não transcorreu o lapso temporal de 10 (dez) anos, necessários para o conhecimento do fenômeno prescricional. 
    Vale ressaltar que a matéria levantada na tese da Defesa do Paciente, já foi objeto de análise em uma Preliminar suscitada de reconhecimento de Prescrição Retroativa e Intercorrente, no Recurso de Apelação nos autos de nº 0000113-06.1996.814.0070, cuja relatoria coube ao Des Ronaldo Marques Vale que deram origem aos autos de Execução Penal nº 0029049-22.2019.814.0401, que originaram o presente mandamus. 
    [...] 
    O Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, em seu parecer ministerial se posiciona:
    “(...) A prescrição retroativa, que subsidia a presente impetração, é espécie de prescrição, regulada pela pena aplicada, que gera a recontagem dos prazos anteriores à sentença penal com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso. 
    Embora tenha como marco inicial a publicação da sentença penal condenatória, sua recontagem deve observar cada um dos marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, os quais determinam que os prazos voltem a correr do início, a partir do dia da interrupção, quais sejam: a) recebimento da denúncia ou da queixa; b) pronúncia; c) decisão confirmatória da pronúncia; d) publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; e) início ou continuação do cumprimento da pena; f) reincidência. No caso vertente, considerando que a pena aplicada ao paciente totaliza 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ainda, observado que o paciente seria menor de idade quando dos fatos, verifica-se que a prescrição ocorreria em 10 (anos) anos. Assim, analisando detidamente os documentos trazidos, constata-se que os fatos narrados na exordial acusatória ocorreram em 03.10.1996, operando-se as causas de interrupção nos seguintes marcos: recebimento da denúncia em 18.09.1997; sentença de pronúncia em 29.08.2006; decisão confirmatória de pronúncia em 18.05.2010; publicação de sentença condenatória em 23.11.2011; início de cumprimento da pena em 07.11.2019. Portanto, diferentemente do alegado pelo impetrante, não há que se falar em prescrição retroativa decorrente do tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão ou, como queira, do trânsito em julgado da sentença, posto que, tratando-se de processo de competência do Tribunal do Júri, devem ser considerados mais dois marcos interruptivos (pronúncia e confirmação de pronúncia). (ID 3681886).
    Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo CONHECIMENTO do mandamus e DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Conforme destacado pelas instâncias de origem, o recorrente foi condenado à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, a qual prescreve em 20 anos, conforme art. 109, I, do Código Penal. Contudo, em razão da menoridade relativa do recorrente, tal prazo reduz-se a 10 anos (art. 115 do Código Penal). 
    O artigo 117 do Código Penal, o qual prevê as causas de interrupção da prescrição, prevê que: 
    (…)
    No caso em análise, o delito foi cometido em 03/10/1996, a denúncia recebida em 18/09/1997, a pronúncia proferida em 29/09/2006, a sentença em 23/11/2011, e o acórdão de apelação em 28/09/2017, e início do cumprimento da pena em 07/11/2019. Logo, não transcorreu o prazo de 10 anos entre os marcos interruptivos.”
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator